Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. PURGA DA MORA. VALOR. PETIÇÃO INICIAL. ACORDO. TERMO. ASSINATURA. CREDOR. AUSENTE. EXISTÊNCIA. QUESTIONADA. INVALIDADE.

1. "Nos contratos firmados na vigência da lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (RESP 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJE 27/05/2014).

2. Revela-se inválido o termo de acordo juntado aos autos sem a assinatura de uma das partes e cuja existência é questionada.

3. Ausente prova da purga tempestiva da mora no prazo legal, é devida a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.